Tribunal: TJDFT
Processo: 0701949-31.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA NO PATAMAR DE 2/3. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E DELAÇÃO PREMIADA. INSTITUTOS JURÍDICOS DISTINTOS. ANALOGIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 231, DO STJ. APLICABILIDADE. REDUÇÃO AQUÉM DO MINIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1.Em que pese o esforço argumentativo da defesa, no ordenamento jurídico pátrio não há lacuna legislativa que permita a aplicação analógica do instituto da confissão espontânea com a delação premiada, porquanto possuem natureza jurídica e finalidades distintas. 1.1 Com efeito, a confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea“d”, do Código Penal, é circunstância judicial genérica, que atenua a pena imposta ao agente, limitando, seus efeitos, ao próprio réu. Lado outro, a colaboração premiada, expressa em legislação específica, requer o fornecimento de informações categóricas, ainda que involuntárias, aptas a contribuir para a investigação policial ou instrução processual, não bastando a mera confissão para caracterizá-la, além de possuir implicações mais amplas, quando da sua incidência. Precedentes.
2. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 231) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema da repercussão geral n. 158). 2.1. Cabe destacar que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça afetou, para julgamento na Terceira Seção, três Recursos Especiais (REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764) que discutem a respeito da possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei, mas enquanto não forem revistos os entendimentos citados, não remanesce qualquer direito ao sentenciado, em promover redução da pena em patamar inferior ao mínimo legal, por força de eventual circunstância que lhe seja favorável.
3. Recurso conhecido e não provido.